Tribunal: TJMT
Processo: 1005434-51.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005434-51.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLEITO DE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO AOS MORADORES HIPOSSUFICIENTES DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DELINEADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO E NA LEI – NÃO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR – NÃO CONDIÇÃO À EXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA GRATUITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

1 – Os critérios de desigualdade frente ao demais usuários do pedágio, que se deslocam de longas distâncias e realizam o pagamento da tarifa, não devem prevalecer à vinculação ao contrato de concessão a que se submete a concessionária da exploração, e à lei.

2 - O oferecimento de via alternativa gratuita como condição para a cobrança da tarifa de pedágio não é exigência constitucional. A legislação de regência (Lei no 8.987/1995), em seu art. 9o, § 1o, dispõe que somente nos casos expressamente previstos em lei, a cobrança da tarifa de pedágio poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário.

3 - A Constituição Federal autorizou a cobrança de pedágio em rodovias conservadas pelo Poder Público, inobstante a limitação de tráfego que tal cobrança acarreta, sem que tal norma viole o direito de ir e vir.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. E ESTADO DE MATO GROSSO
contra em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para: 1) determinar a isenção total do pagamento do pedágio cobrado na praça situada no trecho Alta Floresta-Carlinda, nos dois sentidos, aos munícipes de Carlinda, desde que atendam aos critérios estabelecidos na sentença, fixando prazo de 15 (quinze) dias, além dos já elencados na decisão; determinou, ainda, aos requeridos que disponibilizem cadastro administrativo para a inscrição dos munícipes que se enquadrem e sejam beneficiados pela medida.

O Juiz ainda fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da decisão, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); condenou o Estado de Mato Grosso a fiscalizar o cumprimento da medida e, considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima de seu pedido, determinou que ônus de sucumbência fosse suportado pela parte requerida, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em conta que é inestimável o valor da causa (art. 85, § 8o do CPC). Por fim, isentou o Estado de Mato Grosso em custas e despesas judiciais.

Em seu recurso de apelação (Id 151602796), a empresa
Via Brasil Mt 320 Concessionária de Rodovias S.A
., pleiteia a reforma da sentença, alegando que a manutenção criou isenções tarifárias sem a

contraprestação adequada, afronta a segurança jurídica e o equilíbrio contratual, e rende homenagens à arbitrariedade, pois quando o Poder Público outorga a exploração de um serviço público à iniciativa privada, a fim de que injete recursos, normalmente escassos para ele, é mais do que razoável e lógico que a remuneração pelo serviço prestado seja respeitada, nos termos licitados - o que não se observou no presente caso.

Pede, outrossim, que seja afastada a condenação no ônus de sucumbência, posto que não deu causa ao ajuizamento da ação. Subsidiariamente, requer que seja provido para admitir como válida a isenção, no sentido de somente produzir efeitos jurídicos após providenciada a devida compensação da receita, conforme artigo 35 da Lei 9.074/95.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (Id. 151602802).

Por sua vez, em sede recursal (Id 184501843), o
Estado de Mato Grosso
pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (Id. 184501846).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento de ambos os recursos. (Id n. 194842151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a
Defensoria Pública Do Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, em face de
Via Brasil MT 320 Concessionária De Rodovias S.A.
e
Estado De Mato Grosso
, objetivando a isenção do pedágio pelo trânsito veicular na rodovia no trecho MT-320, especificamente entre os Municípios de Alta Floresta e Carlinda-MT, às categorias vulneráveis da população, sendo estudantes, taxistas, pessoas com baixa renda, trabalhadores etc. e o pedido foi julgado procedente.

Do recurso de apelação interposto por Via Brasil Mt 320 Concessionária de Rodovias S.A.

Irresignada com a sentença, a empresa concessionária apela, alegando que não há nenhum fato novo, superveniente e imprevisto, que permitisse a modificação das regras da concessão sem afrontar o Contrato de Concessão, alegando que não há previsão na legislação federal e estadual acerca da isenção no pagamento de pedágio às pessoas hipossuficientes.

Ademais, defende que o direito de locomoção não é absoluto, e que o douto magistrado ao proferir a sentença, desconsiderou a rota alternativa pelo simples fato de não ter asfalto no trecho e aumentar aproximadamente, 10 km (dez quilômetros) a distância do percurso. Por fim, alega que os ônus sucumbenciais do processo deveriam recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, considerando que a apelante não deu causa à demanda.

Razão assiste à empresa recorrente.

Isso porque, de fato, a procedência dos pedidos se deu em detrimento do Contrato de Concessão assinado pela apelante com o Poder Público, onde não há previsão acerca da isenção no pagamento de pedágio às pessoas hipossuficientes.

Com efeito, no caso, a concessão dos 188 Km das Rodovias MT 320/208, dos trechos que interligam as Cidades de Nova Santa Helena, Colíder, Nova Canaã, Carlinda e Alta Floresta, foi precedida de um longo processo, ditado pelo interesse público, com base no artigo 175 da Carta Magna, bem como as disposições da Lei Estadual 8.264/2004 e Leis Federais 8.987/95 e 9.074/95.

O próprio Contrato de Concessão contempla as regras da estrutura tarifária as quais a apelante está vinculada e que impõe a todos o dever de observar.

Outrossim, conforme argumentou a apelante, as mudanças das Cláusulas do Contrato de Concessão seriam razoáveis caso surgissem fatos supervenientes e imprevistos que justificassem essa posição, sobretudo porque a licitação do trecho sob responsabilidade de apelante foi precedida de Audiência Pública, oitiva dos munícipes afetados e de seus representantes.

Ademais, admitir que o Judiciário, ainda que com respaldo em princípios, mude as regras postas no contrato, criando isenções tarifárias sem a contraprestação adequada, indubitavelmente, afronta a segurança jurídica e o equilíbrio contratual, e rende homenagens à arbitrariedade, pois quando o Poder Público outorga a exploração de um serviço público à iniciativa privada, a fim de que injete recursos, normalmente escassos para ele, é mais do que razoável e lógico que a remuneração pelo serviço prestado seja respeitada, nos termos licitados - o que não está sendo observado, no caso, considerando os termos da sentença recorrida.

Outrossim, é importante ressaltar que é a cobrança da tarifa de pedágio, nas condições originariamente previstas, que cobre os riscos assumidos pela apelante e confere o equilíbrio econômico-financeiro ao Contrato, como reza a Lei 8.264/2004.

Além do que, a obrigatoriedade de lei prevendo a isenção não está somente no Contrato de Concessão, mas também na Lei 8.987/1995, que reza que “A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário” (§ 1o do art. 9o).

Logo, a isenção buscada somente poderia ser acolhida se constasse do Contrato de Concessão e/ou se precedida de lei, a qual também deveria prever as exigências/critérios para se alcançar os benefícios e a forma de ressarcimento pelo Poder Público à apelante - o que não foi observado pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência, senão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO BUSCANDO ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. USUÁRIA QUE RESIDE NO MESMO MUNICÍPIO DA PRAÇA DE PEDÁGIO. CONCESSÃO À EMPRESA ECOSUL. AUSENTE CLAÚSULA CONTRATUAL QUANTO À HIPÓTESE. INEXISTENTE LEI

ORDINÁRIA QUE CONCEDA A ISENÇÃO ALMEJADA.
LEI No 14.157 DE 1o DE JUNHO DE 2021. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PASSE LIVRE COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS USUÁRIOS E VALOR PROPORCIONAL AO TRAJETO REALIZADO. PENDENTE REGULAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Demanda que se cinge ao pedido de isenção da tarifa de pedágio na praça de Canguçu/RS, administrado pela Empresa

Concessionária de Rodovias Sul - ECOSUL, ao veículo de propriedade da autora. Reconhece-se, conforme certidão colacionada do Serviço de Registro de Imóveis de Canguçu, que a apelante, juntamente com seu marido, somente detém a propriedade da área denominada na exordial (único imóvel), em Ares Alegre, 1o Distrito de Canguçu/RS. Ademais, as provas dos autos dão conta de que o imóvel existente nessa área serve de moradia para sua família. Logo, não se há afastar a eventual necessidade da autora de se locomover de sua residência para área central de Canguçu, com certa frequência, distante cerca de 11 km, encontrando-se o pedágio gerido pela concessionária demandada cerca de 2 km de sua casa. Entretanto,
os critérios de injustiça ou desigualdade frente ao demais usuários do pedágio, que se deslocam de longas distâncias e realizam o pagamento de mesmo valor que a apelante, caso o porte de veículo seja o mesmo, não devem prevalecer à vinculação ao contrato de concessão a que se submete a concessionária da exploração, mediante tarifa,
do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS.
A cobrança de tarifas de pedágio é lícita e legal, amparada no regime de concessão da exploração de rodovias, com contrato previamente firmado, no PJ/CD/215/98, estabelecendo os regramentos e isenções aplicáveis aos usuários do serviço.
Por sua vez, o contrato in comento prevê isenção de tarifa apenas de veículos de propriedade da Polícia Rodoviária Federal, atendimento público de emergência, quando em serviço, forças militares, quando em instrução e manobra, e oficiais com credenciamento, sujeitando-se novas hipóteses à prévia tratativa entre a concessionária e o DAER/RS, de forma a preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato.
Afora as previsões contratuais incidentes ao caso, inexiste legislação que imponha a isenção de tarifa de pedágio aos usuários que possuam residência permanente ou exerçam atividades profissionais permanentes no município em que se localiza a praça de cobrança de pedágio.
2.(...) NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, Ap.Civ.n. 50007485820208210042, Segunda Câmara Cível, Relatora Laura Louzada

Jaccottet, J. em 23.02.2022 – (destaquei)

Apelação.
Isenção de pedágio. Inadmissibilidade
. Oferecimento de via alternativa gratuita como condição para a cobrança da tarifa de pedágio não é exigência constitucional.
Entendimento do STJ. Somente nos casos previstos em lei a cobrança da tarifa de pedágio poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. Inteligência do art. 9o, § 1o, da Lei 8.987/1995. Inexistência de violação ao direito de ir e vir
. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10087579220238260637 Tupã, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 11/07/2024, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/07/2024) (destaquei)

Importa, ainda, mencionar,
ad argumentandum tantum
, que, a despeito da existência da via alternativa, cuja qualidade de trafegabilidade é obrigação do Estado, pende de julgamento no STF o RE no 645.181 (Tema 513), que discute a cobrança de pedágio intermunicipal sem disponibilização de via alternativa.

Assim, enquanto não houver manifestação do Supremo, bem como ausente determinação de sobrestamento dos feitos que versam sobre o tema, o oferecimento de via alternativa gratuita como condição para a cobrança da tarifa de pedágio não pode ser considerado exigência constitucional.

Assim, entende o STJ, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA ( CF, ART. 129, III, E LEI 8.078/90, ARTS , 81 E 82, I).
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA. EXIGÊNCIA DE TARIFA (PEDÁGIO) PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONCEDIDO QUE PRESCINDE, SALVO EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL, DA EXISTÊNCIA DE IGUAL SERVIÇO PRESTADO GRATUITAMENTE PELO PODER PÚBLICO
.

1. O Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública ou coletiva, não apenas em defesa de direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos, nomeadamente de serviços públicos, quando a lesão deles, visualizada em sua dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais relevantes. Aplicação dos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A Constituição Federal autorizou a cobrança de pedágio em rodovias conservadas pelo Poder Público, inobstante a limitação de tráfego que tal cobrança acarreta. Nos termos do seu art. 150
: "...

é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público". Assim,
a contrapartida de oferecimento de via alternativa gratuita como condição para a cobrança daquela tarifa não pode ser considerada exigência constitucional.

3. A exigência, ademais, não está prevista em lei ordinária,
nomeadamente na Lei 8.987/95, que regulamenta a concessão e permissão de serviços públicos. Pelo contrário, nos termos do seu art. 9o, parágrafo primeiro, introduzido pela Lei 9.648/98, a tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário.

4. Recurso especial do Estado do Paraná conhecido em parte e improvido; recurso especial de VIAPAR S/A conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido; recursos especiais do DNER e da União conhecidos em parte e, nessa parte, providos; e recurso especial do DER conhecido e provido.
(REsp n. 417.804/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 19/4/2005, DJ de 16/5/2005, p. 230.) (destaquei)

Ainda:

“
APELAÇÃO PEDÁGIO ISENÇÃO
Pretensão de usuária de rodovia, objeto de contrato de concessão celebrado entre a concessionária e o Estado de São Paulo, de ser reconhecido seu direito à isenção do pedágio que paga para transitar até o local em que labora, em razão da suposta onerosidade em excesso Improcedência decretada em primeira instância Insurgência da autora Não acolhimento
Hipótese narrada nos autos que não caracteriza encravamento Natureza jurídica do pedágio já definida pelo C. STF como "tarifa" (ADI no 800/RS, Rel. Min. Teori Zavascki Plenário, j. em 11/06/2014)
Desnecessidade de disponibilização de rota gratuita e alternativa à via pedagiada, a fim de que seja legitimada a referida cobrança Art. 9o, § 1o, da Lei no 8.987/95 Prestígio ao princípio da supremacia do interesse público Ausência de violação ao direito de locomoção Entendimento da C. Corte
Suprema (ADI no 4.382/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. em 11/10/2018 e voto do Rel. Min. Alexandre de Moraes no bojo do RE no 645.181/SC, Tema no 513) Precedentes Sentença mantida Recurso improvido
.” (TJSP, AP n. 1002802- 98.2021.8.26.0201, 1a Câmara de Direito Público, Relator Rubens Rihl, J. em 18.02.22 (destaquei).

Verifica-se, pois, que uma vez que não há previsão no Contrato de Concessão, tampouco na legislação federal e estadual acerca da isenção no pagamento de pedágio a pessoas hipossuficientes, a sentença proferida, embora calcada no princípio da isonomia e evidente solidariedade, se mostra contrária não só à própria interpretação sistemática da constituição, como aos termos do contrato, configurando ingerência do Poder Judiciário na função do Executivo e Legislativo, ao criar isenções e estabelecer critérios acerca da gratuidade tendo por base motivos sociais.

Assim sendo,
merece provimento o apelo da empresa concessionária
.

Do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustentou a imprescindibilidade da necessidade de previsão de lei ou no Contrato de Concessão de Serviço Público, para que haja a condição de cobrança de tarifa à existência de serviço alternativo e gratuito, dizendo que apenas desse modo podem ser definidos critérios para concessão de isenções tarifárias.

Argumentou, ainda, que o deferimento dos pedidos impactará nas receitas, causando desequilíbrio econômico-financeiro nas partes.

Verifica-se que as alegações recursais do Estado estão calcadas nos meus fundamentos do recurso da concessionária, de forma que, de igual modo, merece provimento.

Como dito e fundamentado, inexiste legislação que imponha a isenção de tarifa de pedágio aos usuários hipossuficientes do trecho Alta Floresta-Carlinda, nos dois sentidos e, a despeito da existência da via alternativa, pende de julgamento no STF o RE no 645.181 (Tema 513), que discute a cobrança de pedágio intermunicipal sem disponibilização de via alternativa.

Assim, enquanto não houver manifestação do Supremo, o oferecimento de via alternativa gratuita como condição para a cobrança da tarifa de pedágio não pode ser considerado exigência constitucional, embora não obste o Estado ser demandado na sua obrigação de conferir aos moradores da região melhores condições de trafegabilidade ou que promova adequação do contrato de concessão, mediante as devidas alterações.

Isso posto,
dou provimento a ambos os recursos
, para reformar a sentença, extirpando a condenação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024